Tribunal: TJES
Processo: 0000967-62.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000967-62.2024.8.08.0048

APELANTE:
GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA e RAYNNER RIBEIRO FAIOLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – COAUTORIA E OCULTAÇÃO DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS E VIDEOMONITORAMENTO – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA – SÚMULA 231 STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO INDEFERIDO – RECURSO DE GENILDO IMPROVIDO – RECURSO DE RAYNNER PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos uníssonos dos agentes da PRF e pelas imagens que flagram o auxílio direto na descaracterização do transportador da droga para fins de ocultação.

2.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para condenação quando em harmonia com o acervo probatório.

3. Condenações por fatos anteriores ao crime em julgamento, mesmo com trânsito em julgado posterior, legitimam o reconhecimento de maus antecedentes e obstam o benefício do tráfico privilegiado.

4
.
Faz jus à atenuante do art. 65, I, do CP o agente menor de 21 anos na data do fato, observando-se a vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

5.
Recursos conhecidos, improvido o de Genildo e parcialmente provido o de Raynner. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Genildo Guilherme de Almeida e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Raynner Ribeiro Faioli, nos termos do voto do eminente Relator. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000967-62.2024.8.08.0048

APELANTE:
GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA e RAYNNER RIBEIRO FAIOLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA e RAYNNER RIBEIRO FAIOLI, em face da sentença que os condenou pela prática de tráfico de entorpecentes.

Consta da peça acusatória ministerial que:

“[...] no dia 25 de abril de 2024, por volta de 10 horas, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal na Serra/ES, na motocicleta Yamaha YBR150 Factor ED, cor preta, placa SFU4E98, o denunciado RAYNNER RIBEIRO FAIOLI transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro tabletes da droga conhecida como 'maconha' com peso total aproximado de quatro quilogramas, enquanto o denunciado GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA, no Rancho Bela Vista, localizado no Bairro Belvedere, na Serra/ES, ocultava, para fins de tráfico, os mesmos quatro tabletes (...)”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise do mérito, municiando os eminentes pares sobre os fundamentos deste voto.

Eminentes pares, a defesa de Genildo sustenta que a condenação carece de suporte probatório robusto. Todavia, após percuciente análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico que atestou a natureza da substância apreendida (4kg de maconha).

No que concerne à autoria, as provas colhidas sob o crivo do contraditório são contundentes. Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais Marcelo Siqueira Ribeiro e Rafael Nunes Ortega detalharam que, após a fuga de Raynner, este foi localizado no Rancho Bela Vista, onde Genildo trabalhava.

Imagens de videomonitoramento do local flagraram Genildo auxiliando Raynner na troca de vestimentas substituindo a camisa de frentista da Petrobras por uma preta com o nítido intuito de ludibriar a fiscalização policial.

Nesta esteira, em consonância com a orientação consolidada por este Gabinete, o depoimento de policiais goza de presunção de credibilidade e idoneidade, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

As contradições no interrogatório de Genildo que inicialmente afirmou conhecer Raynner e posteriormente negou qualquer contato prévio enfraquecem a tese defensiva de “ajuda humanitária”. A conduta de ocultar o autor do transporte de expressiva quantidade de droga e auxiliar em sua descaracterização física configura adesão à conduta típica do tráfico. Portanto, despiciendas maiores digressões, entendo que sobejam provas para manter a condenação de Genildo.

Já o apelante Raynner insurge-se contra a fixação da pena-base e o indeferimento do tráfico privilegiado.

Quanto aos maus antecedentes, verifico que o recorrente ostenta condenação definitiva nos autos nº 0015223-54.2021.8.08.0035 por fatos anteriores ao presente delito. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos [...] podem caracterizar maus antecedentes (...)” (STJ; AgRg no HC 783764; DJe 11/05/2023).

Assim, mantenho a valoração negativa de tal circunstância judicial, bem como a exasperação pela natureza e quantidade da droga (4kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

No que tange à menoridade relativa, assiste razão à defesa e à Procuradoria. O documento de Id. 17585489 comprova que o réu nasceu em 05/07/2003, contando com 20 anos à época do fato (25/04/2024).

Contudo, registre-se que o reconhecimento desta atenuante na segunda fase não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

Por fim, quanto ao tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33), o pleito revela-se improcedente. A existência de maus antecedentes e a demonstração de habitualidade delitiva obstam a concessão da benesse, que se destina apenas ao traficante ocasional e primário de bons antecedentes.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo de Genildo Guilherme de Almeida e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Raynner Ribeiro Faioli, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
mantendo-se, contudo
, a pena definitiva e o regime semiaberto fixados na sentença objurgada, diante da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal e da reincidência/maus antecedentes.

É como voto.

03

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2026.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.